Tribunal: TJPA
Processo: 0007369-75.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007369-75.2016.8.14.0048

APELANTE: DANIEL TRAVASSOS MESQUITA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO INTERPOSTO EM RAZÃO DA VONTADE EXPRESSA DO ACUSADO EM RECORRER. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Daniel Travassos Mesquita, por meio da Defensoria Pública, contra sentença da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. O réu foi denunciado por ter, junto a um comparsa não identificado e mediante ameaça com faca, subtraído dois celulares de duas vítimas. Foi reconhecido pelas vítimas, preso em flagrante e confessou o crime em juízo. A defesa, embora não tenha impugnado a sentença, interpôs apelação a pedido do réu, apenas para devolução da matéria ao Tribunal, sem requerer absolvição, nulidade ou revisão da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença condenatória deve ser mantida, considerando a inexistência de impugnação específica nas razões recursais e a robustez do conjunto probatório que fundamenta a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à sua tempestividade e legitimidade.

A materialidade do crime é comprovada pelos boletins de ocorrência e pelos depoimentos das vítimas, que relataram a subtração dos bens sob grave ameaça com faca.

A autoria delitiva é confirmada por reconhecimentos formais das vítimas, confissão do acusado em juízo e depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

A palavra da vítima, quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova, possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais, especialmente no roubo.

A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, com pena-base fixada adequadamente, redução pela atenuante da confissão espontânea e aplicação correta da majorante do concurso de pessoas.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos e a concessão do sursis, dada a natureza do crime e a pena aplicada.

A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução, por ausência de dados concretos nos autos sobre eventual prisão provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a sentença condenatória por roubo majorado quando a materialidade e a autoria estão suficientemente comprovadas por confissão do réu, reconhecimento pelas vítimas e depoimentos testemunhais coerentes.

A ausência de pedido específico nas razões recursais não impede o exame da matéria pelo Tribunal, mas não autoriza a modificação da condenação quando esta está fundada em provas robustas.

A palavra da vítima, se harmônica com as demais provas, tem especial relevância nos crimes de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II; 33, § 2º, b; 42; 44; 77. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, T6, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, T5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal

nº 0007369-75.2016.8.14.0048
interposta por
Daniel Travassos Mesquita
, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença condenatória prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA
, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma), à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em regime semiaberto, concedendo-se ao réu o direito de recorrer em liberdade –
Num. 11724009 - Pág. 2/6.

Na origem, o réu foi denunciado por roubo circunstanciado cometido mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, acompanhado de outro agente. Consta dos autos que subtraiu, com violência e mediante ameaça à vítima, um aparelho celular, sendo reconhecido e confessando a prática delituosa em juízo.

O juízo a quo, em sua sentença, reconheceu a materialidade e autoria do delito, salientando a existência de confissão judicial e a corroboração do depoimento da vítima por testemunhas presenciais e policiais militares, fixando-se a pena final nos moldes anteriormente mencionados.

Em suas
razões (Num. 22721473 - Pág. 2/3),
a Defensoria Pública limitou-se a destacar a ausência de ilegalidade na sentença condenatória, afirmando que a apelação foi interposta por interesse manifestado pelo sentenciado, devolvendo os autos ao Tribunal apenas para reexame da matéria por efeito devolutivo pleno, sem apresentar qualquer tese específica de nulidade ou reforma da condenação.

Ao final, requereu apenas o processamento do recurso para apreciação colegiada, sem formulação de pedido concreto de absolvição, nulidade ou revisão da pena.

Em
contrarrazões (Num. 25396176 - Pág. 2),
o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença.

O parecer ministerial da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal
(Num. 25851735 - Pág. 1/3),
assinado pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento do recurso, destacando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, mas pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia por volta das 23h30min do dia 18/06/2016, as vitimas Géssica Borja Monteiro e Raiane Borja da Fonseca estavam na Fonseca estavam na via pública da cidade de SalinópolisPA quando foram surpreendidas pelo acusado e um comparsa não identificado, que apontando uma faca para o abdômen da filha da vítima Géssica, subtraíram dois celulares, e seguiram em fuga. As vítimas pediram auxílio a uma

viatura policial, e policiais em diligência prenderam o recorrente em flagrante, que confessou a autoria delitiva. Na ocasião as vítimas reconheceram o recorrente perante a autoridade policial, conforme
Num. 11724004 - Pág. 23/24.

Nas
razões recursais
, a defesa reconhece a ausência de ilegalidades na sentença condenatória, e destaca que o recurso advém pela manifesta vontade do acusado de recorrer. Portanto, o presente recurso devolve os autos ao Tribunal apenas para reexame da matéria por efeito devolutivo pleno, sem apresentar qualquer tese específica de nulidade ou reforma da condenação.

Ora, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a

decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade dos crimes esculpidos nos arts. 157. §2º-A, inciso II
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelos
Boletins de Ocorrência Policial e declarações das vítimas perante a autoridade policial (Num. 11724004 - Pág. 8/9
),
que atestam que elas tiveram seus aparelhos de telefone celular subtraídos pelo acusado e mais um comparsa não identificado, através de grave ameaça.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos. As vítimas Géssica Borja Monteiro e Raiane Borja da Fonseca foram ouvidas em Juízo, ocasião em que confirmaram suas declarações na fase investigativa, além de reafirmarem, na ocasião, que reconheciam o acusado/recorrente como o autor do crime de roubo majorado, conforme se observa no termo de audiência de Núm.
11724007, p.18/19
e vídeos nos
IDS 22721465/22721466.

Aliado a isso, foram ouvidos pelo Juízo os policiais militares Mario José Ribeiro Silva Júnior e Leandro da Luz Pereira
( IDS 22721467 e 22721468),
responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, os quais declararam em juízo que o acusado confirmou a autoria delitiva no dia dos fatos em apuração, bem como a presença de outro agente delitivo. Aliado a isso, o próprio recorrente confirmou em juízo ter sido o autor do delito
(ID 22721469 e 22721470)
juntamente com um comparsa, o que reafirma a tese acusatória.

Cumpre destacar que nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, a
palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, cito jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ
. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.
2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) – grifamos.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo, 2
. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022) – grifamos.

Sendo assim, tem-se que a autoria do delito imputada ao recorre é
inconteste diante a presença das elementares do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, pelo que deve ser mantida incólume sua condenação
.

Procedida a análise oficiosa dos cálculos dosimétricos empregados na sentença, observa-se o equívoco do julgador primevo ao ponderar desfavorável ao acusado as consequências do crime em razão da não devolução dos bens subtraído, eis a não recuperação dos bens subtraídos já está inserida na condenação da tipificação da conduta delitiva em comento. Contudo, a pena-base, fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, na fase seguinte, foi reduzida pela incidência da atenuante da confissão espontânea, culminando a pena provisória na mínima legal, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias/multa, limite estabelecido pela Súmula 231/STJ. Na última fase, incidiu adequadamente a majorante prevista no art. 157, §2º, II do CP (concurso de pessoas), na fração de 1/3, perfazendo assim a
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa,
na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, penalidade empregada na sentença recorrida.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena
o semiaberto
, a teor do art. 33, §2º, b do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como a concessão de sursis, nos termos do art. 44 e 77 do Código Penal.

Deixa-se de proceder à detração penal neste momento processual, diante da ausência de informações concretas nos autos sobre eventual período de prisão provisória suportado pelo acusado. Caberá ao juízo da execução penal, com base em dados precisos constantes do processo de execução, realizar o abatimento do tempo de prisão eventualmente cumprido, nos termos do art. 42 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a pena final do acusado
Daniel Travassos Mesquita a imposta pela sentença recorrida, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa,
consoante fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/06/2025